Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736850-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GEILSON DE JESUS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GEILSON DE JESUS SANTOS em que requer a revisão da sentença condenatória proferida nos autos do processo 0701517-92.2021.8.07.0001. A Defensoria Pública, intimada para representar o requerente (ID 50938086), afirma, ao ID 51061144, que o processo a que se refere o peticionante ainda está em tramitação, com remessa à Defensoria Pública, em 4 de setembro de 2023, a fim de que apresente razões do recurso de apelação, bem como contrarrazões ao recurso do MPDFT, não se encontrando, assim, preenchido requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Isso porque, na esteira do que expôs a defesa técnica, não se encontra preenchido requisito essencial ao manejo da revisão criminal, consoante disposto no artigo 625, §1o, do CPP, in verbis: Art. 625. (...) § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Logo, considerando que, no caso vertente, ainda pende de julgamento, pela 3a Turma Criminal, recurso de apelação, sob a Relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, interposto contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0701517-92.2021.8.07.0001, que condenou o peticionante pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, fica obstada a análise da presente revisão criminal. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora